Tribunal: STF
Processo: AI 80082
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
Agravo regimental a que se nega provimento, desde que, além do óbice do art. 308, V, do Regimento Interno, a extinção do processo não importou em negativa de vigência dos arts. 128 e 460 do C.P. Civil. Inadmissível, sem dúvida, o recurso extraordinário.